Tribunal: TJSP
Processo: 0009433-34.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delitos graves e que obteve parecer desfavorável da Comissão Técnica do estabelecimento prisional. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que cumpre pena pela prática de delitos graves e que obteve parecer desfavorável da Comissão Técnica do estabelecimento prisional. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não se encontra devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco de evasão e retorno à delinquência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
1
Registro: 2020.0000029546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009433-34.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CRISTIANO RODRIGO BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
2
VOTO No 44701
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009433-34.2019.8.26.0496 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: CRISTIANO RODRIGO BATISTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
indeferido por falta do requisito subjetivo. Sentenciado que
cumpre pena pela prática de delitos graves e que obteve parecer
desfavorável da Comissão Técnica do estabelecimento prisional.
Circunstâncias que, em princípio, evidenciam que o apenado não
se encontra devidamente preparado para usufruir de condições
mais amenas, sendo temerária sua progressão ao regime
semiaberto, em que a vigilância é sabidamente menor, com risco
de evasão e retorno à delinquência. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
CRISTIANO RODRIGO BATISTA, contra a r. decisão de fl. 24/30, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, por falta do
requisito subjetivo.
Por meio da combativa Defensoria Pública, insurge-se o
sentenciado, alegando que preenche os requisitos para a progressão de
regime. Aduz, ainda, que o exame criminológico demonstra a satisfação a
presença de mérito. Pleiteia, com isso, a reforma da decisão, concedendo-
se a progressão ao regime semiaberto (fls. 02/09).
Regularmente processado, em contrarrazões, a Promotoria de
Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo (fls. 35/38), o MM. Juiz
de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 39).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 47/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
3
É o relatório, em síntese.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é de conhecimento geral, na fase de execução da pena,
o benefício não se constitui em direito absoluto do preso, mas está
condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao
Magistrado, assim, fazer uma criteriosa análise das condições subjetivas
do sentenciado antes de deferir o pedido por este formulado.
De fato, “a legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso
porque a progressão não se constitui num direito absoluto, mas
está condicionada à segurança da vida em sociedade” (TJSP
RT
717/384).
Assim, “percebendo o juiz que o condenado ainda não faz
jus a favor que permitirá temerário ou prematuro convívio seu com
a comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma população a
cuja proteção a sua existência está preordenada” (TJSP
AC
111.223-3/3 Rel. Renato Nalini).
A propósito, como bem destacou o eminente Desembargador
Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve servir de
“laboratório”, onde se vá testar a aparente “recuperação” de
perigosos delinqüentes” (Agr. em Exec. no. 243.772-3/6
Presidente
Prudente).
Assentadas tais premissas, é importante assinalar que, no
presente caso, cuida-se de sentenciado que não demonstra estar
devidamente preparado para usufruir de condições mais amenas,
cumprindo pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, com término previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
4
para 19/09/2021, pela prática de tráfico e associação ao tráfico, com
registro de falta grave, por apreensão de celular (fls. 14/18), e que obteve
parecer desfavorável da Comissão Técnica do estabelecimento prisional
(fls. 20/21).
De fato, restou consignado no relatório conjunto, a partir de
decisão
bem
fundamentada
(fls.
723/726
do
PEC
0000454-25.2015.8.26.0496), ser “... aconselhável a manutenção do
sentenciado no regime em que se encontra para absorção da sentença” (fl.
21).
Vê-se, pois, que o sentenciado não possui mérito para obter a
almejada progressão.
E nem se alegue que o exame criminológico não se faz mais
necessário. A propósito, é oportuno reproduzir aqui, por pertinentes, as
observações que fiz quando do julgamento por esta C. Câmara do Agravo
em Execução no 990.09.064818-0/ São José do Rio Preto, do qual
também fui Relator (voto no 8517). Naquela oportunidade deixei
consignado que,
“as alterações tópicas impostas pela Lei no
10.792/03 não tiveram o alcance visualizado pelo defensor”,
porquanto, se “é certo que não há mais a obrigatoriedade do
pronunciamento da Comissão Técnica de Classificação e do exame
criminológico”,
também
é
induvidoso
que
“a nova legislação
evidentemente não retirou do juiz a faculdade de avaliar o
preenchimento do requisito subjetivo através dos meios de prova
que, a seu critério, pareçam-lhe mais apropriados e consistentes”.
De fato, “a Lei no 10.792/03 não excluiu os exames periciais (de
personalidade, psicossocial, criminológico), que poderão ser
determinados pelo juiz da execução quando os julgar necessários na
hipótese concreta”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
5
Ademais, a discussão sobre a subsistência ou não do exame
criminológico não tem mais nenhum sentido. Prevaleceu a tese,
inegavelmente mais sensata, de não estar o juiz, na avaliação do mérito do
sentenciado, adstrito ao atestado da direção presídio. As Cortes
Superiores editaram Súmulas consolidando o entendimento de que a
perícia pode ser determinada quando o caso exigir Súmula 439 do STJ e
Súmula Vinculante 26 do STF.
Portanto, ao contrário do entendimento da combativa defesa,
não houve irregularidade na submissão do sentenciado ao competente
exame criminológico. Ora, não há como negar que a avaliação do
reeducando, no presente caso, é consequência da sua própria realidade
criminológica.
Enfim, deve o sentenciado ser mantido no regime fechado,
pelo menos por mais algum tempo, para que possa ser melhor observado e
orientado, a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Nessas condições, nego provimento ao agravo.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)